Tribunal: STF
Processo: HC 242623
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL. RESTITUIÇÃO DE MENORES AO PAÍS DE ORIGEM. CONVENÇÃO DE HAIA. RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O IMEDIATO RETORNO DAS CRIANÇAS AO PAÍS DE ORIGEM ATÉ A INSTRUÇÃO DESTE PROCESSO OU O JULGAMENTO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE INFORMAÇÕES. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Alexandre de Serpa Pinto Fairbanks, advogado, em 13.6.2024, em benefício de R B P D, J E B P D e F B P D, representados pela genitora, M C B P, contra acórdão da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 4.6.2024, parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido Recurso Especial n. 2.126.426/RJ, Relator o Ministro Gurgel de Faria.



O caso



    2. Consta do processo que a União ajuizou ação de busca, apreensão e restituição de crianças, com fundamento na Convenção de Haia de 1980, objetivando o retorno dos pacientes para a Colômbia, onde se alega ser a residência habitual das crianças e de residência do seu pai, N E D P.



    O juízo da Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro julgou procedente o pedido, para “determinar o retorno à Colômbia dos menores R. B. P. D. (data de nascimento: 09/02/2013), J. E. B. P. D. (data de nascimento: 31/03/2014) e F. B. P. D. (data de nascimento: 08/08/2016), nos termos previstos na alínea ‘a’ do artigo 1 da Convenção de Haia sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças”.



    Os embargos de declaração opostos por N E D P foram rejeitados em 31.8.2022 (fls. 31-32, e-doc. 33).



    3. Foram interpostos recursos de apelação pela União, por N E D P e por M C B P. Em 5.9.2023, a Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, por maioria, negou provimento à apelação de M C B P e deu provimento às apelações da União e de N E D P, “para, confirmando a procedência do pedido, nos termos da sentença proferida no Evento 336 dos autos originários, deferir a antecipação dos efeitos da tutela requerida, retirando as restrições impostas no Evento 3 dos autos originários e determinar que as crianças regressem ao local de sua residência habitual, a Colômbia, com a ressalva de que R. B. P. D. seja acompanhado por médico responsável, previamente indicado, devido ao seu estado grave de saúde, nos termos da fundamentação supra; (3) Seja acompanhado pelo assistente social e psicólogo da Justiça Federal na entrega da criança; (4) Oficiar à Superintendência Regional da Polícia Federal para retirada da vedação de que as crianças R. B. P. D., J. E. B. P. D. e F. B. P. D. deixem o território nacional; (5) Oficiar ao Comissariado da Vara da Infância e Adolescência do Rio de Janeiro para ciência da presente decisão; (6) Majorado em 1% (um por cento) o valor dos honorários do advogado fixados na origem a título de ‘honorários recursais’, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 (§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento)” (fl. 222, e-doc. 32). Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO, INTERNACIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CIVEIS. BUSCA E APREENSÃO DE CIVILMENTE INCAPAZES. ALÍNEA ‘A’ DO ARTIGO 1º DA CONVENÇÃO DA HAIA SOBRE OS ASPECTOS CIVIS DO SEQUESTRO INTERNACIONAL DE CRIANÇAS. EXCEÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 13, ITEM ‘B’ DO ALUDIDO TRATADO INTERNACIONAL AFASTADA PELA PROVA PERICIAL. 



    I – Não há que falar em nulidade decorrente da produção da prova testemunhal pela não utilização de carta rogatória para tal finalidade, notadamente se uso de plataforma audiovisual (‘Zoom’), no caso concreto, mostrou-se mais consentânea com os atos regulamentadores da Convenção da Haia sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças, em especial a Resolução do Conselho Nacional de Justiça – CNJ nº 449-2022, considerando-se ademais a pandemia mundial do COVID19. 



    II – A afirmada caracterização das situações de exceção previstas no art. 13, item ‘b’ do aludido tratado internacional – risco de o incapaz ficar sujeito a perigos de ordem física ou psíquica em decorrência de suposta má relação interpessoal com o pai biológico –, a impedir a sua restituição, ficou categoricamente afastada pela prova pericial produzida por mais de um profissional da área de saúde. 



    III – Demonstrado que a retenção dos incapazes foi impugnada judicialmente no prazo do artigo 12 da Convenção da Haia, a procedência do pedido implica a sua imediata restituição. 



    IV – Necessária a observância de todos os protocolos médicos que assegurem, durante o voo de retorno, a manutenção do estado de saúde e o bem-estar do incapaz, que deverá ser acompanhado por profissional médico indicado. 



    V – Apelação de M.C.B.P. desprovida. 



    VI - Apelações de N.E.D.P. e da União providas. 



    VII – Deferida a antecipação dos efeitos da tutela requerida” (fls. 4-5, e-doc. 46).



    4. A mãe dos pacientes interpôs o Recurso Especial n. 2.126.426/RJ no Superior Tribunal de Justiça. Em 4.6.2024, a Primeira Turma do Superior Tribunal, nos termos do voto do Relator, Ministro Gurgel de Faria, conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, a ele negou provimento, em acórdão com esta ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL E DIREITO INTERNACIONAL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXAME. PREJUÍZO. CONVENÇÃO DE HAIA. MENORES. APREENSÃO E RESTITUIÇÃO AO PAÍS DE ORIGEM. EXCEÇÕES À REGRA DO RETORNO IMEDIATO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RETENÇÃO NOVA. DEMORA NO TRÂMITE DO PROCESSO JUDICIAL. INTEGRAÇÃO AO NOVO AMBIENTE. PERQUIRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RISCO GRAVE. SUJEIÇÃO NA COMPANHIA DO PAI. NÃO COMPROVAÇÃO. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO NO PAÍS ORIGINÁRIO. EXISTÊNCIA. TEMAS CONTROVERTIDOS. ANÁLISE. INVIABILIDADE. DISSENSO INTERPRETATIVO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SIMILITUDE. CONSTATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A ausência de oposição de embargos de declaração contra o acórdão recorrido relativos ao ponto tido por omitido invocado no apelo nobre importa no reconhecimento de ausência de interesse recursal quanto à anulação do julgado por ofensa ao art. 489 do CPC/2015. 



    2. Prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, porquanto já apreciado e deferido pelo Tribunal Regional, tendo esta Corte Superior indeferido o pedido de contracautela. 



    3. Nos autos de ação de busca, apreensão e restituição de crianças proposta pela União, embasada na Convenção de Haia sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças, a Corte Regional, por maioria de votos, manteve a sentença que determinou o retorno dos menores à Colômbia, por se convencer de que elas foram ilicitamente retidas no Brasil pela mãe desde janeiro de 2021. 



    4. Prevaleceu nas instâncias de origem a convicção de que não ficou configurada nenhuma das exceções alegadas pela genitora/ré, ora recorrente, previstas no art. 13 do Tratado internacional, notadamente aquela descrita no seu item ‘b’, pelo que se autorizou o retorno imediato das crianças à Colômbia, nos termos do artigo 12 da referida Convenção.



    5. As razões recursais reverberam o teor do voto divergente proferido na Corte Regional, no sentido de que estariam caracterizadas as situações excepcionais previstas nos arts. 12, 13, ‘b’, e 20 da Convenção de Haia, a obstar o retorno das crianças para a Colômbia, pois já estariam integradas ao novo ambiente e haveria, na viagem de volta, risco grave de vida a uma delas, visto que portadora de paralisia cerebral desde o nascimento. 



    6. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as exceções previstas na Convenção de Haia que asseguram às crianças sequestradas permanecer no Estado requerido devem ser interpretadas restritivamente diante da regra geral de retorno à residência habitual. 



    7. No tocante à interpretação restritiva conferida à exceção encartada no art. 12 da Convenção (demonstração de que o menor se encontra integrado ao novo meio e ao ambiente familiar), apenas em situações excepcionalíssimas e consideradas as peculiaridades do caso concreto o STJ suplanta a regra de retorno imediato de criança ilicitamente subtraída de seu país de origem, medida que carrega a presunção legal de melhor representar os interesses do infante. 



    8. A orientação firmada nesta Corte Superior é a de que, no caso de retenção nova (retenção ilícita que conte com menos de ano e dia), hipótese dos presentes autos, a restituição da criança deve ser imediata, não havendo que perquirir acerca da adaptação ao contexto brasileiro, sob pena de esvaziamento e banalização da norma internacional, da qual o Brasil é signatário.



    9. No caso, o voto divergente (exarado na Corte de origem) suplantou o aspecto temporal do art. 12 da aludida Convenção para justificar a permanência das crianças no Brasil apenas com o fato de que o magistrado de primeiro grau, ‘ainda que por equívoco’, condicionou a entrega das crianças ao genitor ao trânsito em julgado da decisão, conferindo efeito suspensivo ao recurso de apelação da mãe para impedir o imediato retorno das crianças, o que ‘acabou por manter os menores por mais tempo no território nacional’, desde janeiro de 2021. 



    10. A demora no trâmite da ação judicial em território nacional não pode mitigar o fato de que o genitor foi célere e diligente em provocar as instâncias administrativas e judiciais, sob pena de se manifestar ‘intencional retardo do processo’ (REsp n. 1.723.068/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 18/12/2020). 



    11. O art. 13, ‘b’, da Convenção de Haia, ainda na busca por prestigiar o princípio do melhor interesse da criança, estabelece outra exceção à regra do retorno imediato do infante ilicitamente subtraído: quando existir ‘um risco grave de a criança, no seu retorno, ficar sujeita a perigos de ordem física ou psíquica, ou, de qualquer outro modo, ficar numa situação intolerável’. 



    12. A hipótese acima descrita diz respeito ao meio social ou doméstico ao qual o infante irá retornar, como guerras, conflitos internos, instabilidades que levem o Estado a não ter condições de assegurar a segurança dos cidadãos ou, ainda, situação intolerável, como a de violência doméstica. 



    13. Na espécie, segundo consta do aresto recorrido, não há demonstração de que, em companhia do pai em Barranquilla/Colômbia, os menores estarão sujeitos aos riscos elencados na norma internacional. Pelo contrário, foi dito nas instâncias de origem, com base nos laudos periciais psicológicos juntados ao caderno processual, que as crianças têm bom relacionamento com o genitor, que se mostrou um ‘pai presente na vida dos filhos e de relacionamento amoroso entre eles, com as crianças se sentindo à vontade na companhia do genitor, comportamento de todo incompatível com a alegada ocorrência de agressões sistemáticas’, de modo que ‘não foram observadas condições prejudiciais ao retorno das crianças para a Colômbia’. 



    14. Com base nesse viés interpretativo, o Tribunal de origem constatou que a ‘afirmada caracterização das situações de exceção previstas no art. 13, item 'b', do aludido Tratado internacional – risco de o menor ficar sujeito a perigos de ordem física ou psíquica em decorrência de suposta má relação interpessoal com o pai biológico –, a impedir a sua restituição, ficou categoricamente afastada pela prova pericial produzida por mais de um profissional da área de saúde’.



    15. A discrepância das conclusões do voto vencido proferido no Regional em relação àquelas erigidas pelo magistrado sentenciante – acerca da existência ou não de risco grave ao menor portador de doença cerebral em viagem aérea de volta à Colômbia, bem como (da existência ou não) de ‘tratamentos médicos e terapêuticos necessários à preservação da vida do menor’ naquele País, ambas calcadas nos depoimentos médicos coligidos no álbum processual, denota que tais temas constituem questões controvertidas nos autos, havendo inclusive pronunciamentos médicos que discordam entre si sobre a segurança da ida da criança à Colômbia. 



    16. Sobre o retorno da criança portadora de paralisia cerebral à Colômbia o próprio Ministério Público Federal se manifestou de modo dissonante, havendo pronunciamento desfavorável do Parquet que atua perante a Corte Regional e favorável da Procuradoria-Geral da República. 



    17. Preponderou nas instâncias ordinárias, da análise soberana do acervo probatório trazidos aos autos, a convicção de que a viagem aérea pode ser realizada, desde que atendidos os devidos cuidados médicos necessários ao bem-estar e segurança do menor. 



    18. Por se tratar de questão fática controversa, divergir da conclusão alcançada no acórdão regional implica inevitável reexame dos elementos de convicção postos no processo, e não a simples análise do critério de valoração da prova ou a revaloração de fatos incontroversos (Súmula 7 do STJ). 



    19. As particularidades dos casos que envolvem os processos de sequestro internacional de menores não permite aferir a similitude fática entre a hipótese em concreto e o julgado apontado como paradigma, visto que os acórdãos sempre serão distintos quanto ao aspecto do risco grave, evidenciando cada situação suas próprias peculiaridades e circunstâncias fáticas, de modo que se mostra descabido o recurso especial interposto pela alínea ‘c’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal. 



    20. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido” (fls. 1-4, e-doc. 46).



    5. Esse acórdão é o objeto da presente impetração. 



    O impetrante alega que a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça “decidiu pelo retorno imediato das crianças ao exterior, em ilegalidade às exceções previstas na Convenção de Haia e em violação ao direito de ir, vir e ficar dos [pacientes]” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “as três crianças estão desde 2020 no Brasil” (fl. 2, e-doc. 1) e esclarece que o paciente R B P D, de onze anos, “tem paralisia cerebral severa, é tetraplégico, não anda, não fala, tem frequentes crises epiléticas e convulsiona 90% do tempo em seu sono, tornando-o totalmente dependente de ajudantes 24 horas ao dia, bem como de tratamento específico para suas comorbidades. Sua doença é degenerativa de modo que, apesar de todos os esforços para a melhor sua qualidade de vida possível, seu estado de saúde piorou vertiginosamente nos últimos anos, sendo internado e levado ao hospital ao menos 18 vezes nesse curto período” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que o paciente R B P D “tem chances de falecer ainda no voo e, mesmo no caso de estar acompanhado, não é possível assegurar que sua integridade física será mantida, tanto por questões de altitude e pressão, quanto pela ausência de aviões adaptados aos procedimentos necessários” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “a Convenção da Haia, cujo caráter é ‘supralegal’, deve ser interpretada em conjunto a outras normativas, sejam elas de igual quilate como Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, ou se superior, como a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, além da própria CF, do ECA e da LBI” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assinala que o genitor dos pacientes não estaria “preparado para receber a criança com 04 cuidadores previamente treinados, com a existência de tratamentos condizentes e médicos especializados às particularidades” de R B P D, e não seria capaz de custear seu tratamento (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta que as outras duas crianças, de dez e de sete anos de idade, “também estão há 04 anos no Brasil, totalmente adaptados à vida no Rio de Janeiro. Chegaram muito novos, o mais novo sequer fala espanhol – a língua de ambos é a portuguesa” (fl. 4, e-doc. 1).



    Menciona o julgamento do “Habeas Corpus nº 209497/RS, com pedido liminar, impetrado contra Acórdão do Superior Tribunal de Justiça, de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, em que foram verificadas as exceções da Convenção da Haia em hipótese análoga a deste remédio, porém em situação fática mais branda, haja vista que um dos atuais impetrantes é criança com deficiência e corre risco de vida” (fl. 5, e-doc. 1).



    Realça estar pendente, neste Supremo Tribunal, o exame da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.245, “cujo julgamento se iniciou na sessão de 23.05.2024 e que conta com parecer da AGU que é favorável aos interesses dos impetrantes” (fl. 5, e-doc. 1).



    Anota que “houve manifestação da Procuradoria Geral da República pela procedência de Recurso Especial, tendo em vista que a hipótese fática delineada configura as exceções previstas na segunda parte do art. 12, no art. 13 e no art. 20 da Convenção de Haia, as quais consentem com o não retorno da criança caso ela já se encontre integrada ao seu novo meio ou, ainda, quando, por outros motivos revestidos de gravidade, o regresso ao país de origem de mostre prejudicial ao menor” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Menciona a “impossibilidade de se aguardar julgamento de eventual Embargos Divergentes ou Recurso Extraordinário, em razão do estado de saúde, dignidade e da determinação de liberação imediata do ilegal transporte das crianças ao exterior, sobretudo porque no acórdão foi retirado o efeito suspensivo” (fl. 7, e-doc. 1).



    Salienta que, passados dois anos da avaliação por equipe multidisciplinar, os pacientes J E B P D e F B P D “já atingiram a idade suficiente para expressar de forma clara a sua intenção e o seu desejo”, pelo que deveria ser “ser renovada a oitiva” (fl. 36, e-doc. 1).



    Defende que “o melhor interesse das crianças é permanecerem juntas, tendo em vista a importância de se preservar o vínculo entre irmãos e resguardar o desenvolvimento como ser humano por completo, com convivência e integração afetiva. A divisão provocaria cisão profunda na família, afinal, é de suma importância a preservação do vínculo saudável entre os irmãos, que, destaca-se, sempre viveram juntos” (fl. 38, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “A) Que seja recebido o presente Habeas Corpus e seja atribuído efeito suspensivo, suspendendo-se a execução da decisão proferida no REsp nº 2126426 até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional, em virtude dos fundamentos apresentados, que demonstram claramente o periculum in mora e o fumus boni iuris nos termos do art. 1.029, §5º, III, do Código de Processo Civil. 



    B) Em caso de concessão do efeito suspensivo, requer a comunicação da decisão de concessão do efeito suspensivo ao juízo de origem e às partes, para que se abstenham de qualquer ato de execução da decisão recorrida até o término da discussão no STF. 



    C) Subsidiariamente, caso não seja o entendimento pela concessão, nos fundamentos acima elencados, que seja determinada a imediata suspensão dos autos até que seja julgado o mérito da ADI nº 4.245, em vistas ao melhor interesse da criança e compatibilidade de questionamentos em relação a Convenção de Haia. 



    D) Que sejam requisitadas eventuais informações com a máxima urgência; 



    E) Que seja concedida a ordem aos pacientes para que por este Tribunal haja o conhecimento e o provimento do presente com constatação de ilegalidade de restrição de direito de ir, vir e ficar dos autos de nº 5059833-54.2021.4.02.5101 (REsp 2126426/RJ), com fundamento na reconhecida a violação dos arts. 12 e 13(1)(b) e 20 da Convenção de Haia, reformando o acórdão para reconhecer a necessidade da permanência das crianças no Brasil, por corresponder ao seu melhor interesse, como busca preservar Convenção de Haia e a vida do filho [R B P D]. 



    F) O deferimento da juntada das provas documentais anexas, que corroboram os argumentos aqui presentes” (fls. 53/54, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. No julgamento do Habeas Corpus n. 209.497-AgR/RS, este Supremo Tribunal reconheceu a possibilidade de interpretação da Convenção de Haia à luz do princípio do melhor interesse da criança. Extrai-se do voto do Relator, Ministro Alexandre de Moraes:



    “Como se sabe, a Constituição Federal estabelece que é dever constitucional da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-la a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227). 



    O Estatuto da Criança e Adolescente (Lei 8.069/1990), por sua vez, consagrou a doutrina da proteção integral e representou reforço às garantias já inseridas na Constituição da República ao estabelecer que a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis (art. 15). 



    Segundo GUILHERME NUCCI, 



    A proteção integral é princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) levado ao extremo quando confrontado com idêntico cenário em relação aos adultos. Possuem crianças e adolescentes uma hiperdignificação da sua vida, superando quaisquer obstáculos eventualmente encontrados na legislação ordinária para regrar ou limitar o gozo de bens e direitos. Essa maximização da proteção precisa ser eficaz, vale dizer, consolidada na realidade da vida – e não somente prevista em dispositivos abstratos. Assim não sendo, deixa-se de visualizar a proteção integral para se constatar uma proteção parcial, como outra qualquer, desrespeitando-se o princípio ora comentado e, acima de tudo, a Constituição e a lei ordinária. (Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado. 5ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, pág. 6) 



    Na mesma linha de consideração, a Convenção sobre dos Direitos da Criança, ratificada pelo Brasil em 24/9/1990 e promulgada por meio do Decreto 99.710, de 21/11/1990, estabelece, em seu art. 12, que a criança deve ser ouvida e levada em conta em todos os assuntos relativos aos seus direitos, nos termos seguintes: 



    1. Os Estados Partes assegurarão à criança que estiver capacitada a formular seus próprios juízos o direito de expressar suas opiniões livremente sobre todos os assuntos relacionados com a criança, levando-se devidamente em consideração essas opiniões, em função da idade e maturidade da criança.



    2. Com tal propósito, se proporcionará à criança, em particular, a oportunidade de ser ouvida em todo processo judicial ou administrativo que afete a mesma, quer diretamente quer por intermédio de um representante ou órgão apropriado, em conformidade com as regras processuais da legislação nacional.



    Assegurar o melhor interesse da criança também é a finalidade maior da Convenção de Haia, ao prever expressamente que a opinião da criança será levada em consideração pelas autoridades quando tiver atingido idade e grau de maturidade.



    Conforme registrado pelo saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI, ‘o objetivo mais importante da Convenção de Haia é a proteção dos direitos fundamentais das crianças, que devem ser resguardados e prevalecer sobre qualquer outro’ (REsp 954.877/SC, DJ 18/09/2008). Na aplicação da legislação de regência, realmente, não se pode ignorar o melhor interesse da criança, decorrente do princípio da proteção integral. 



    Da mesma forma, ‘as paixões condenáveis dos genitores, decorrentes do término litigioso da sociedade conjugal, não podem envolver os filhos menores, com prejuízo dos valores que lhes são assegurados constitucionalmente’ (HC 69303, Relator(a): NÉRI DA SILVEIRA, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, DJ 20/11/1992). A propósito, esse julgado, proferido em sede de Habeas Corpus, ficou assim ementado: 



    […] Em idade viabilizadora de razoável compreensão dos conturbados caminhos da vida, assiste-lhes o direito de serem ouvidos e de terem as opiniões consideradas quanto à permanência nesta ou naquela localidade, neste ou naquele meio familiar, alfim e, por consequência, de permanecerem na companhia deste ou daquele ascendente, uma vez inexistirem motivos morais que afastem a razoabilidade da definição. Configura constrangimento ilegal a determinação no sentido de, peremptoriamente, como se coisas fossem, voltarem a determinada localidade, objetivando a permanência sob guarda de um dos pais. O direito a esta não se sobrepõe ao dever que o próprio titular tem de preservar a formação do menor, que a letra do art. 227 da Constituição Federal tem como alvo prioritário” (HC n. 209.497-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.12.2022).



    7. Conquanto dependente ainda de instrução do presente processo, com informações e manifestação da Procuradoria Geral da República, é certo que as relevantes alegações da inicial impõe esclarecimento e objetivação para exame detido do seu de detido a ser levado a efeito quando da apreciação do mérito da impetração. 



    Neste exame preambular, a exposição dos fatos e as circunstâncias presentes na ação conduzem ao deferimento da medida liminar, pela urgência demonstrada pelo impetrante, sem incursão ainda nos dados fáticos comprovados nas instâncias antecedentes e postos no quadro descrito nas decisões por elas exaradas.



    Tem-se no processo que os pacientes estão no Brasil desde 2020, apresentando o paciente R B P D “quadro de paralisia cerebral desde o nascimento” (fl. 213, e-doc. 32), pelo que necessita de cuidados especiais.



    Consta do parecer do Ministério Público Federal apresentado no Superior Tribunal de Justiça, para instrução do Recurso Especial n. 2.126.426/RJ, da lavra da Subprocuradora-Geral da República Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini:



    “Da leitura dos dispositivos acima transcritos, depreende-se a determinação de devolução imediata da criança, quando o correspondente processo tiver início antes do transcurso de 1 (um) ano a partir da transferência ou retenção indevidas. 



    Todavia, a interpretação sistêmica dos regramentos acima transcritos revela a possibilidade de se poder excepcionar a restituição da criança, mesmo quando solicitada dentro do mencionado interregno anual, em hipóteses nas quais, dentre outras, o menor já estiver integrado ao novo local de residência, a restituição acarretar risco à integridade física ou psíquica da criança ou, ainda, o retorno implicar violação a direitos humanos e liberdades fundamentais. 



    É o caso dos autos. Consoante consta do acórdão, (i) os menores encontram-se no Brasil desde o mês de dezembro 2020, ou seja, há mais de 3 (três) anos; (ii) há evidências de que os laços afetivos e familiares se estabilizaram no Brasil; (iii) não ficou comprovado que a Cidade de Barranquilla, na Colômbia, conta com o atendimento médico específico para o caso do menor; (iv) o tratamento já é feito com médicos brasileiros que conhecem sua situação de saúde; (v) o pai possui condições materiais e financeiras de visitar e permanecer no Brasil com seus filhos e, principalmente (vi) não é recomendável a viagem de um dos filhos à Colômbia, em razão dos sérios problemas de saúde deste. 



    36. A propósito, convém transcrever o seguinte trecho do voto vencido do Desembargador Federal Ricardo Perlingeiro (f. 2.466-2.469): (...)



    Nesse contexto, o retorno imediato à Colômbia do menor R. B. P. D. (data de nascimento: 09.02.2013), em função da saúde debilitada e do quadro irreversível de paralisia cerebral, ‘representa grave ameaça a sua integridade física, ensejando, inclusive, risco de vida’, constituindo, assim, exceção prevista no art. 13, b, da Convenção da Haia. 



    38. Sobre o risco do menor R. B. P. D. ser transportado, do Brasil para a Colômbia, via aérea, cumpre destacar o seguinte trecho das perguntas feitas pelo Juiz Federal, Dr. Fábio Tenenblat, ao Dr. Márcio Garcia Cunha (médico):



    ‘Dr. Fábio Tenenblat (Juiz Federal): ‘Eu tenho duas perguntas. Uma é bem simples para o senhor responder. No estado de saúde melhor possível do R., uma viagem aérea entre o Rio de Janeiro e a Colômbia, Barranquilla ou Bogotá, pode ser um risco para a saúde dele?’ 



    Dr. Marcio Garcia Cunha (Médico): ‘Sem dúvida! Ele não é um menino que tem uma estabilidade clínica, neurológica, respiratória. Há sempre uma preocupação... […] Ele pode ter uma complicação no voo. Não é um voo curto, como ir daqui a São Paulo, 40 (quarenta) minutos... É um voo de muitas horas. Não sei quantas horas são, mas, no mínimo, devem ser 4 (quatro) horas, numa altitude. É um risco. Sem dúvida que é um risco. 



    Dr. Fábio Tenenblat (Juiz Federal): ‘As condições do avião, pressurização e etc, podem representar um risco para a saúde dele?’ Dr. Marcio Garcia Cunha (Médico): ‘Podem. Sem dúvida.’’



    Ainda quanto ao risco na viagem, o médico Márcio Garcia Cunha foi indagado pela Advogada da União Caroline Melo, quanto ao que se segue:



    Dr. Carolina Melo (Advogada da União): ‘Ele fez diversas viagens, nesse período, inclusive, de consulta com o senhor. Nesse momento, existia algum grau de gravidade, maior ou menor, do que o senhor acabou de falar, na resposta do Dr. Fábio, de que o avião, nesse momento, teria algum risco para o R.? 



    Dr. Marcio Garcia Cunha (Médico): Não. Não que eu me lembre. Porém, ele não era a mesma criança que ele é hoje. É importante… Não é a mesma doença! A d